Tribunal: TJMT
Processo: 0023611-66.2006.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023611-66.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 02.350.920/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 1o VOGAL. (Participaram do Julgamento:
EXMO. SR. DES.
ALEXANDRE ELIAS FILHO EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ,EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— COMÉRCIO DE VENDA DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO — LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO — INADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA PRIVADA.

Não é admissível a intervenção estatal na atividade econômica da empresa privada que comercializa combustível automotivo, com a finalidade de limitar a margem de lucro em operações futuras.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá /MT, que, nos autos da ação civil coletiva no 0023611-66.2006.811.0041, proposta em desfavor da rede de postos
Transganso Comércio e Transportes Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que a prolixidade discorrida pelo magistrado de piso está em dissonância com a premissa que integra a causa de pedir e o pedido da ação civil coletiva.

Discorre que
“o
s elementos objetivos da demanda – causa de pedir e pedido – correspondem ao teto de lucratividade máximo de 20% sobre o ganho bruto do produto equivalente, no raciocínio desenvolvido na inicial, à diferença, a maior, entre o valor da aquisição do combustível na distribuidora e o preço de revenda ao consumidor final”
de modo que
“a solução do litígio dispensa a imersão sobre todos os custos operacionais para o desempenho da atividade empresarial do segmento de combustíveis; tampouco se mostra factível aplicar fórmula contábil diversa que se afasta dos parâmetros postulados na petição inicial.”

Defende que, em conformidade com entendimentos já externados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, é possível estabelecer margem de lucro ao limite máximo de 20% sobre o preço de aquisição nas distribuidoras, ou seja, lucro bruto, sem que isso configure tabelamento de preços.

Pontua, também, que, diversamente do quanto consignado na sentença objurgada, restou comprovada a ausência de redução dos preços do etanol a partir dos levantamentos divulgados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), os quais elucidam o não repasse das quedas de preços aos destinatários finais do produto.

Reprisa que
“no caso concreto, a discrepância responsável pelo rompimento da média máxima de lucratividade mensal de 20% e que implicou na abusividade foi identificada pela ausência de repasse das reduções de preços ocorridas nas usinas e distribuidoras aos consumidores no período considerado na inicial.”

Afiança que, embora a regra seja a liberdade do exercício da atividade econômica, consectária lógica da livre iniciativa, tal não é absoluta, não podendo ser utilizada como fundamento para exonerar segmentos empresariais do dever de atuar de acordo com a supremacia do interesse social e do bem comum.

Destaca que
“a mesma Constituição que assegura a livre concorrência prevê que o Estado deve promover a defesa do consumidor”
, sendo que, na hipótese de colisão entre esses dois valores principiológicos, deve prevalecer o princípio da defesa do consumidor, cuja existência é que inspira a livre concorrência.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso para, validando o mérito da causa, condenar a apelada nas obrigações descritas na petição inicial.

A apelada Transganso Comércio e Transportes Ltda. apresentou contrarrazões, refutando todas as alegações recursais, oportunidade na qual pugna pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Ministério Público Estadual, com a manutenção integral da sentença (Ids. 101371010 a 101371021).

Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os pedidos de condenação na obrigação de não revender etanol com margem de lucro bruto superior a 20%, calculado sobre o preço de compra, bem como de indenizar os danos morais coletivos. Ou, ainda, na hipótese de condenação da requerida em cumprir o limite de margem de lucro bruto, requer seja incluído o valor do frete no custo de aquisição do litro do combustível.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do recurso, com a condenação da empresa apelada na obrigação de não ultrapassar a margem bruta de lucro estabelecida em 20% (vinte por cento) no fornecimento de combustível aos consumidores tendo como base o valor de aquisição junto às distribuidoras e, no caso de descumprimento, imposição de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por venda efetuada (Id. 104933959).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito para manifestar-me pelo desprovimento do apelo.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá /MT, que, nos autos da ação civil coletiva no 0023611-66.2006.811.0041, proposta em desfavor da rede de postos
Transganso Comércio e Transportes Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação
da rede de postos Transganso Comércio e Transportes Ltda.
na obrigação de não fazer consistente em não praticar preço abusivo na revenda de álcool etílico hidratado, não ultrapassando a margem bruta de lucro de 20% (vinte por cento), bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados e indenização genérica aos consumidores lesados, sem prejuízo da veiculação da eventual sentença de procedência em jornais locais.

Isso porque, segundo noticiado na petição inicial, em meados do mês de novembro do ano de 2006, em entrevista a um jornal local, o então Presidente do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso afirmou a prática de preços abusivos na revenda do álcool etílico hidratado pelos postos de combustíveis desta urbe, considerando a drástica redução dos preços nas unidades produtoras, sem que se registrasse o correspondente repasse ao consumidor, o que denotaria a obtenção de lucro excessivo pelos revendedores.

Ressaltou, o Órgão Ministerial, que, no período da entressafra da cana de açúcar, a maioria das usinas trabalha, basicamente, com estoques de produção acumulados, circunstância temporária que justifica eventuais aumentos do valor do litro nas unidades produtoras, entre os meses de janeiro a abril de cada ano.

No entanto, segundo o apurado, após o período de entressafra, as distribuidoras passaram a disponibilizar o produto com grande dispersão de preço para os postos de revenda, os quais, no entanto, deixaram de repassar tal variação ao consumidor, mantendo, em uma ação sincronizada, os preços artificialmente majorados, revelando a elevada margem de lucro dos revendedores, consoante o levantamento de preços divulgado pela ANP, em flagrante lesão aos consumidores.

Consta, ainda, na petição inicial, que durante os períodos de 26/11/2006 a 02/12/2006 e 03/12/2006 a 09/12/2006 a
rede de postos Transganso Comércio e Transportes Ltda. adquiriu álcool etílico hidratado pelos valores de R$ 1,15 (um real e quinze centavos) e R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), revendendo o litro do produto, no mesmo período, pelo montante de R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos), vindo a auferir lucratividade média de R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) por litro, o equivalente a 57% de ganho bruto sobre o valor de compra.

Apontou que, além de aviltar o Código de Defesa do Consumidor, a referida discrepância configura
infração à ordem econômica, nos termos dos artigos 20, inciso III, e 21, inciso XXIV e parágrafo único, da Lei n. 8.884/1994, já que, naquele período, não houve nenhum fator extraordinário que justificasse a variação de custo, e, tampouco, custo operacional novo capaz de fundamentar a situação tão discrepante.

Após a instrução processual, marcada pela interposição de diversos recursos, que resultaram, inclusive, na anulação de sentença pretérita, ante a necessidade de dilação probatória, sobreveio novo ato sentencial, julgando improcedentes os pedidos formulados na presente ação coletiva, ao fundamento de que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a obtenção de lucros excessivos, que caracterize prática comercial abusiva ou infração à ordem econômica (Ids. 101370994 a 101371001).

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, abusividade do preço praticado pela agravada na revenda de álcool etílico hidratado, com margem de lucro bruto superior a 20%, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece parcial provimento
.

Com a devida vênia ao entendimento esboçado pelo magistrado sentenciante, após análise das provas constantes nestes autos, entendo que o recorrente obteve êxito em comprovar que a empresa recorrida, em determinados períodos, obteve um lucro excessivo com a venda de álcool etílico hidratado, evidenciando a prática de conduta abusiva em detrimento do consumidor, além de infração à ordem econômica.

Com efeito, convém destacar que as relações de ordem econômica têm as suas normas gerais regidas pelos artigos 170, inciso IV, e 173, § 4o, ambos da Constituição Federal de 1988, os quais preconizam que:

“
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV -
livre concorrência
.”
[Destaquei].

“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

(...)

§ 4o.
A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros
.”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei no 8.884/94, vigente à época dos fatos, nos seus artigos 20, inciso IiI, e 21, inciso XXIV e parágrafo único, assim dispunha:

“Art. 20.
Constituem infração da ordem econômica
, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

(...)

III -
aumentar arbitrariamente os lucros
;”

“Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos,
caracterizam infração da ordem econômica
;

(...)

XXIV -
impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço
.

Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade;

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.”
[Destaquei].

Se não bastasse, estabelece, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, como sendo prática abusiva:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;

(...)

X -
elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços
.”
[Destaquei].

Como se pode observar da leitura dos dispositivos acima transcritos, embora não haja um percentual mínimo para a margem de lucro, o certo é que o Estado sempre intervirá na atividade econômica quando esta se mostrar abusiva.

Desta forma, tem-se que o princípio da livre concorrência e a livre iniciativa não é um bem em si mesmo e, por consequência, não possui um caráter absoluto. Nesse sentido é a doutrina do Professor Pedro Lenza:

“Como desdobramento da livre-iniciativa, a livre-concorrência aparece como princípio da Ordem Econômica, devendo ser balizada pelos ditames da justiça social e da dignidade. Por esse motivo, não podemos considerá-la em bem em si e de modo absoluto, devendo o Estado refutar qualquer abuso.”

(LENZA, Pedro in Direito Constitucional Esquematizado, 18a ed. Saraiva, 2014, p. 1.384).

O fato da livre concorrência não ser absoluta não significa, necessariamente, negar a sua existência ou impedir a sua prática como forma de estimular as empresas a disputarem livremente o espaço no mercado para fornecer produtos e serviços, mas, sim, a possibilidade e a legalidade do Estado em intervir na ordem econômica quando esta implicar em abuso do poder econômico e este configurar uso irracional, desmensurado e antissocial, sendo, portanto, um verdadeiro poder-dever do Estado na intervenção com o escopo de coibir e combater excessos.

A propósito, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1o da CF/1988)
. (...) Essas deformações da ordem econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer iniciativa, sufocar toda a concorrência e por dominar, em conseqüência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o aperfeiçoamento.
Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social.
A intervenção está, substancialmente, consagrada na Constituição Federal nos arts. 173 e 174. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que “a desobediência aos próprios termos da política econômica estadual desenvolvida, gerando danos patrimoniais aos agentes econômicos envolvidos, são fatores que acarretam insegurança e instabilidade, desfavoráveis à coletividade e, em última análise, ao próprio consumidor.” (RE 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ de 24/03/2006). (...)”

(STF, RE 648622 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013) [Destaquei].

No caso em apreço, o contexto fático-probatório corroborado sobretudo pelos levantamentos de preços colhidos pela Agência Nacional de Petróleo – ANP (Ids. 101365969 a 101365971), em conjunto com perícia judicial efetuada nos autos (Ids. 101370962 a 101370964), demonstram que o preço médio do valor do etanol pago pela empresa apelada no período de 26/11/2006 a 02/12/2006 e de 03/12/2006 a 09/12/2006, foi de R$ 1,15 (um real e quinze centavos) e R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos) respectivamente, de modo que a média de preço cobrado pela empresa ao consumidor final, no mesmo período, era de R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos).

Nota-se que, no período citado, o
percentual de lucro bruto auferido pela apelada com a revenda varejista de etanol foi de 57% (cinquenta e sete por cento), o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal.

Noutros casos idênticos ao presente feito, esta Corte de Justiça esboçou o entendimento no sentido de que a margem de lucro com a comercialização de álcool etílico hidratado deve ser de, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ABUSIVIDADE NA VENDA DE COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL) – AGRAVO RETIDO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS – LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO
– DANO PATRIMONIAL COLETIVO – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Conquanto o preço do combustível no país seja auto regulamentado pelo mercado, tal prática não pode representar óbice para a adoção de medidas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é sua finalidade precípua, restando justificada a intervenção do Judiciário, o qual tem a incumbência de reprimir o abuso do poder econômico que vise ao aumento arbitrário dos lucros e evitar o desequilíbrio nas relações comerciais. 5.
Comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo, infração à ordem econômica, escorreita sua condenação ao dever de indenizar pelos danos causados e ao limite da margem do lucro
. 6. O quantum indenizatório fixado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (art. 13 da Lei n. 7.347/85) a título de danos patrimoniais coletivos não podem ser presumidos, devendo ser apurado em liquidação de sentença.”

(TJMT, N.U 0027209-57.2008.8.11.0041,
MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS –
ABUSIVIDADE NO PREÇO DE REVENDA DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO – MARGEM DE LUCRO EXCESSIVA – INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E À BOA-FÉ DOS CONSUMIDORES
– DANO PATRIMONIAL COLETIVO – CABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO - EVIDENCIADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor
. 4. Não se olvide que a revenda de combustíveis com preços exorbitantes e abusivos acarreta aos consumidores, além de prejuízos financeiros injustos, a desconfiança sobre o valor do produto verdadeiramente devido e a sensação de estar a ser ludibriado, cuja reprovabilidade social é manifesta. 5. O valor da indenização pelo dano moral coletivo deve ser arbitrado de maneira a servir de desestímulo à prática abusiva, punindo o infrator e prevenindo para que terceiros não realizem a mesma conduta lesiva, porquanto, confiança é a base primordial de qualquer sociedade. (...)”
(TJMT, N.U 0002566-69.2007.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO -
AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - LUCRATIVIDADE BRUTA ACIMA DE 20% - PRÁTICA ABUSIVA
- DANOS MATERIAIS COLETIVOS - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ITENS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS - DESNECESSIDADE DE ANÁLISE - APELO DA PESSOA JURÍDICA DESPROVIDO - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (...) 4.
Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto
. 5. O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Não merecem apreciação, no Apelo, os itens da sentença não impugnados, expressamente, pela parte recorrente. 7. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.”
(TJMT, N.U 0023599-52.2006.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) [Destaquei].

Dessa forma, uma vez demonstrada a abusividade da margem de lucro da empresa recorrida, é certo que a intervenção do Poder Judiciário se justifica, porque a ele cabe reprimir o abuso do poder econômico que vise, flagrantemente, ao aumento arbitrário dos lucros.

É notório que os preços dos combustíveis do país são auto-regulamentados pelo mercado. Contudo, tal prática não pode representar óbice à adoção de medidas enérgicas que vedem o lucro excessivo e permitam que os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é, afinal, sua finalidade precípua.

Convém registrar que o Ministério Público não buscou o tabelamento e congelamento de preço final do álcool etílico hidratado, mas apenas a limitação da margem de lucro a até 20% (vinte por cento), calculados sobre o preço pago à distribuidora.

No que tange à alegação da recorrida de que a definição da margem de lucro deveria observar todo o faturamento anual da empresa, bem como os seus custos globais, entendo não merecer acolhimento, já que a presente ação não se refere

ao lucro auferido pela pessoa jurídica com a comercialização de todos os produtos, mas, tão somente, com o álcool etílico hidratado, e, apenas, no período pós entressafra.

Da mesma forma, tenho que o fato de o levantamento dos preços abusivos ter acontecido em alguns dias, algumas semanas, não se mostra argumento suficiente para afastar a conclusão de que, independentemente do período, qualquer comercialização do álcool que ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição, deva ser repelida, por ser abusiva.

Portanto, sem maiores delongas, não resta dúvida acerca da prática de infração contra a ordem econômica, nos termos dos artigos 20, inciso III, e artigo 21, inciso XXIV e parágrafo único, todos da Lei no 8.884/94, na redação vigente à época dos fatos, além de prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, entendo que a prática comercial adotada pela apelada representou lesão aos direitos e interesses difusos e individuais homogêneos dos consumidores, a justificar a imposição do dever de indenizar os danos morais coletivos causados.

Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso V, assegura a todos o direito a “
indenização por dano material, moral ou à imagem”.
O texto constitucional, no entanto, não restringe a violação a um único indivíduo, e mudanças históricas e legislativas têm levado a doutrina e a jurisprudência a consolidar o entendimento de que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar à coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida acerca do reconhecimento da tutela dos direitos imateriais da coletividade, uma vez que estabelece, no artigo 6o, inciso VI, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos
.

Além disso, em seu artigo 81, o Código de Defesa do Consumidor acolhe expressamente a tutela individual e coletiva, ao afirmar que “
a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo
.
” [Destaquei].

Nesta ordem de ideias, vale destacar a lição de
Héctor Valverde Santana
:

“
Os danos morais coletivos nas relações de consumo podem decorrer de variadas situações, a exemplo da publicidade discriminatória de parcela de consumidores, a venda ou exposição de produtos inseguros, a privação de serviço público essencial, o descumprimento generalizado de contrato de consumo – plano de saúde, turismo, financiamento imobiliário, dentre outros
”
(SANTANA, Héctor Valverde. Dano moral no direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2014).

Além disso, necessário ressaltar que a configuração de dano moral coletivo não se dá pela dor ou sentimento pessoal de cada pessoa, mas, sim, pela violação de valores expressados ou externados individualmente que formam um sentimento coletivo e social, ou seja, é a unidade de valores pessoais que se ampliam, formam e dão características próprias de cada sociedade e coletividade, sob o ponto de vista ético e sociológico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao adotar a orientação de que
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral [...] a relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável.
”
(REsp 1487046/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 16/05/2017).

No caso em questão, verifico que os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que a pessoa jurídica apelada praticou a revenda do etanol com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, mostra-se abusivo.

Logo, resta evidente a ocorrência do dano moral coletivo, porque, além de causar prejuízo financeiro aos consumidores, a prática abusiva trouxe desconfiança à sociedade e reforçou a crença de que a enganação do consumidor é prática comum.

Referente ao
quantum
da indenização por danos morais coletivos, tal deve ser fixado com base na gravidade do dano, no grau de culpa do ofensor e no porte socioeconômico do causador do dano, sendo
nítido seu caráter pedagógico, de forma que a demandada se sinta desestimulada
à prática de tão nefasta conduta, que induz a população a perder, totalmente, a confiança na isonomia das contraprestações contratuais.

Nesse aspecto, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o desvalor da conduta questionada, a gravidade e a extensão do dano, o potencial econômico da ofensora, mostra-se razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, com relação ao pedido de indenização genérica aos consumidores lesados, tem-se que condenação nesse sentido seria de remota ou nula efetividade, sobretudo, porque o fato remete ao ano de 2006, sendo ilógico esperar que os consumidores consigam demonstrar as suas aquisições de combustível em tão longínqua data, motivo pelo qual eventual decisão nesse sentido seria desprovida de efeito prático, o que é vedado.

Em decorrência disso, mostra-se desnecessária a condenação da requerida na obrigação de veicular comunicados nos jornais locais sobre eventual procedência da presente ação, já que tal pleito tinha por objetivo levar ao conhecimento dos consumidores lesados a possibilidade de obtenção de indenização individual, a qual, no entanto, fora por mim afastada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar o ato sentencial e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada:

a) a abster-se de revender álcool hidratado aos consumidores com margem bruta de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como parâmetro o preço de aquisição junto à distribuidora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada operação comercial em desconformidade com aquela determinação, a ser revertida para o Fundo Nacional de Reconstituição dos Bens Lesados, a teor do que dispõe o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985;

b) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL – EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL – EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (1o VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público Estadual face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 0023611-66.2006.811.0041, movida em desfavor de Transganso Comércio e Transportes Ltda., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O d. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados, condenando a Apelada a abster-se de revender álcool hidratado aos consumidores com margem bruta de lucro superior a 20% (vinte por cento), sob pena de multa diária; sem prejuízo ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de trinta mil reais.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Conforme entendimento consolidado nesta Egrégia Corte de Justiça, a comercialização de álcool etílico hidratado, com margem de lucro superior a 20% sobre o preço de aquisição, constitui prática abusiva pelo revendedor de combustíveis.

Todavia, não se pode cominar a obrigação de abstenção da prática de comercialização com a limitação retromencionada, de forma indefinida.

A limitação deve compreender tão somente o período apontado na petição inicial, de modo que, caso o revendedor de combustíveis incida novamente na prática de comercialização, em dissonância aos patamares reputados como legítimos por este Egrégio Sodalício, deverá ser proposta nova ação, analisando-se cada caso em concreto, de acordo com suas peculiaridades.

A corroborar o acima exposto:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO- JULGAMENTO ANTECIPADO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOS APTOS A JULGAMENTO - AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO – PRÁTICA ABUSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - LUCRATIVIDADE – RESTRIÇÃO A 20% - LIMITAÇÃO AO TEMPO APURADO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE FORMA PROSPECTIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS - CABIMENTO - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (...).
Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto, somente, no que tange ao período apurado
. (AP 20095/2017, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, DJ 09/12/2019).

No que tange aos demais pontos, como a condenação a título de dano moral coletivo e o
quantum
arbitrado, acompanho o voto do e. Relator.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu r. Voto e conceder parcial provimento ao recurso
, consignando que a abstenção de comercialização de álcool hidratado com margem bruta de lucro superior a 20% e eventuais consectários de tal prática, restringem-se ao período apontado na petição inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da questão, a fim de verificar se não há entendimento contraditório em votos por mim proferidos.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADO EM PARTE PELO 1o VOGAL – EXMO. SR. DES. MARIO KONO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL – EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na presente Ação Civil Pública, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de má-fé, deixo de condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 18 da Lei no. 7.347/85.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de abril de 2021. [...]. (Id. 101371001 – fls. 5).

É verdade que já admiti a possibilidade de o Estado intervir na atividade econômica para limitar a margem de lucro das empresas que comercializam combustíveis automotivos ao percentual de vinte por cento (20%), (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 168519/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016; Quarta Câmara Cível, apelação 77223/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 15 de dezembro de 2015; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, embargos de divergência 4550/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 3 de abril de 2014).

No entanto, no julgamento da apelação no 18569/2016, em sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ocorrida na data de 14 de maio de 2018, houve a mudança do meu entendimento sobre a questão, conforme registrado no voto condutor do acórdão nos primeiros embargos de declaração:

[...] Sob a ótica da embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida a contradição entre os votos proferidos oralmente na Sessão de Julgamento e o resultado proclamado pelo Presidente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Alega que ao invés de manter a fundamentação atinente ao item ‘a’ da sentença, modulando apenas os efeitos temporais dessa obrigação de não praticar margem de lucro superior a 20%, ‘
deveria a relatora excluir integralmente esse capítulo do acórdão, substituindo seus fundamentos originários pelos fundamentos apresentados pelo Des. Luiz Carlos da Costa
’.

Com efeito, fazendo nova leitura do excerto trazido pela embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da contradição, merecendo a necessária integração para constar:

‘
Ressalta-se, também, que o limite de 20% de lucro sobre o valor da mercadoria adquirida tem sido admitido ao que dispõe o artigo 4o, b da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51):

Art. 4o. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando:

(...).

b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.

Entretanto, assiste razão, em parte, à apelante quanto à alegação de inviabilidade do exercício da atividade empresarial em caso de manutenção da condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), com efeitos prospectivos. Isto porque, a obrigação não pode ser imputada ad aeternum, sem que sejam considerados outros fatores, inclusive, porque se trata de mercado regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal no 9.478/97 (Lei do Petróleo).

(...)

Portanto, a sentença merece ser parcialmente reformada, quanto aos efeitos da condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), e no quantum prefixado a título de danos patrimoniais
.’

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para dar parcial provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, afastando a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) e no
quantum
prefixado a título de danos patrimoniais, diante da inexistência de prova documental, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 50685/2018, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 24 de setembro de 2018). [com itálico no original]

No caso, a intervenção do Estado na política de preços das empresas que comercializam combustíveis automotivos no território mato-grossense, como se estas tivessem idênticos custos com aquisição do produto, frete,
folha de pagamento
de empregados, dentre outras despesas, ao fim e ao cabo, importaria em tratamento desigual entre elas.

Além disso, a limitação da margem de lucro da apelada ao percentual de vinte por cento configura ofensa aos princípios insculpidos nos artigos 1o, IV, e 170, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV -
os valores
sociais do trabalho e
da livre iniciativa
;

[...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV -
livre concorrência
; [...]. [sem negrito no original]

Ainda, a intervenção estatal na atividade econômica importa em violação aos princípios previstos na Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
:

Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1o, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

[...]

Art. 3o São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

[...]

III -
definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda
; [sem negrito no original]

Por outro lado, o mercado de preço dos combustíveis automotivos derivados de petróleo e de gás natural deixou de ser regulado pelo Estado desde o ano de 2002, consoante artigo 69 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, com a redação dada pela Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000.

Art. 69. Durante o período de transição, que se estenderá, no máximo, até o dia 31 de dezembro de 2001, os reajustes e revisões de preços dos derivados básicos de petróleo e gás natural, praticados pelas unidades produtoras ou de processamento, serão efetuados segundo diretrizes e parâmetros específicos estabelecidos, em ato conjunto, pelos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia.

De fato, “
desde janeiro de 2002 vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes
” (informações retiradas do sítio eletrônico da Ouvidoria do Ministério de Minas e Energia – MME. Disponível em:
. Acesso em: 27 de setembro de 2022).

Assim, entendo que, salvo o sempre devido respeito, inexiste razão suficiente para mudança do entendimento acerca da questão da possibilidade de intervenção estatal na atividade econômica, mormente, para limitar a margem de lucro da empresa privada em operações futuras.

Em conclusão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (1o VOGAL)

Esclareço que quando proferi meu voto vista divergi parcialmente do voto do Relator, então, a bem da verdade há três votos diferentes.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL – EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico novamente o parecer escrito para manifestar-me pelo desprovimento do apelo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022